Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA EM 2016. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INTERESSE NO RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO” NA FRAÇÃO DOS ANOS COMPREENDIDOS ENTRE 1992 E 2011, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO PERCENTUAL DE 7,2% A TÍTULO DE GAA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO: ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DA INATIVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada, em 19.4.2021, pela ora recorrente (professora aposentada da SE/DF). Afirma que, no processo de aposentadoria a Secretaria de Estado de Educação - DF teria deixado de computar 4.600 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). Postula o reconhecimento do percentual de 7,2% a título de GAA e a condenação do ente federativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Insurgência contra sentença de improcedência, fundamentada no reconhecimento da prescrição do direito de ação. A recorrente sustenta, em síntese, que se trata de parcela de trato sucessivo, razão pela qual não há de se falar em prescrição.
II. Nos moldes da Lei 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
III. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a recorrente aposentou-se em 18.3.2016 (id. 28669131 - Pág. 49); (b) a servidora ajuizou a presente ação somente no dia 19.4.2021 (mais de cinco anos após a aposentadoria), ao requerer o reconhecimento do tempo laborado em classes de alfabetização (fração dos anos compreendidos entre 1992 a 2011) e que eventualmente não teria sido computado no ato da aposentadoria.
IV. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto 20.910/32, art.1o).
V. Nesse contexto, se no ato da aposentadoria não foi computado o tempo de atuação em classe de alfabetização, o qual a requerente considerava devido, a ação de revisão deveria ter sido proposta nos cinco anos seguintes à concessão do benefício por parte da Administração.
VI. Saliente-se que o interesse da recorrente, no caso concreto, está centrado no reconhecimento da regência em “fração dos anos compreendidos entre 1992 a 2011” (situação já existente no ato da aposentadoria), para fins de cômputo ao período reconhecido administrativamente na data da inativação, e consequente reconhecimento do direito à incorporação da “GAA” no percentual de 7,2%.
VII. No caso concreto, inviável a incidência da Súmula 85 do STJ (trato sucessivo), porquanto, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) “o ato de incorporação das verbas à aposentadoria consubstancia ato único, plenamente aferível na data da aposentadoria, razão pela qual incide a prescrição de fundo de direito, não havendo que se falar em trato sucessivo, a respeito.”
VIII. Assim, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos, por ter acolhido a prejudicial aventada pelo DISTRITO FEDERAL, e pronunciado a prescrição da pretensão.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9.099/95, art. 55).